Tribunal: TJES
Processo: 5022674-73.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022674-73.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IGOR PIMENTEL LUGON NUNES e outros
RECORRIDO: THAIS SOARES DELPUPO DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5022674-73.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE/RECORRIDO:
IGOR PIMENTEL LUGON NUNES
e
CARLOS WENDELL BARRETO DE ALMEIDA CURSINO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por
IGOR PIMENTEL LUGON NUNES
(requerente) e
CARLOS WENDELL BARRETO DE ALMEIDA CURSINO
(requerido) em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, decorrentes de ação de indenização por danos materiais e morais em virtude de acidente de trânsito.

A sentença recorrida reconheceu a culpa exclusiva do requerido CARLOS WENDELL pelo sinistro e o condenou ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais. Contudo, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e lucros cessantes, por entender insuficiente o conjunto probatório. Na mesma decisão, foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da primeira requerida, THAIS SOARES DELPUPO DA SILVA, extinguindo o feito em relação a ela.

Em seu recurso, o autor, IGOR PIMENTEL, pugna pela reforma parcial da sentença para que o requerido seja condenado também ao pagamento de indenização por danos materiais, sustentando que os três orçamentos juntados aos autos são prova idônea e suficiente para demonstrar a extensão do prejuízo. O requerido, CARLOS WENDELL, por sua vez, recorre buscando a reforma total da sentença para afastar sua condenação, alegando ausência de provas de sua culpa e, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

É o breve relatório

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade civil pelo acidente, à suficiência dos orçamentos para comprovação dos danos materiais e à adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

Inicialmente,
reafirmo

a responsabilidade exclusiva do requerido CARLOS WENDELL pela ocorrência do evento danoso. As provas coligidas aos autos, em especial as conclusões do inquérito policial, que analisou imagens de videomonitoramento, são claras ao apontar que o requerido avançou o sinal vermelho em alta velocidade, vindo a colidir com a motocicleta conduzida pelo autor
(ID 14809883 – pág. 1). A tese do requerido, de que o autor teria sido o culpado, não encontra qualquer suporte probatório, tratando-se de mera alegação desacompanhada de elementos que pudessem infirmar a prova robusta produzida na fase investigativa e confirmada em juízo. Quanto ao argumento de que a ausência de habilitação, por si só, não presume a culpa, embora correto, não altera a conclusão, pois a responsabilidade foi aferida a partir da conduta imprudente de desrespeitar a sinalização de trânsito, e não pela falta da carteira de motorista.

No tocante ao
recurso do autor, IGOR PIMENTEL
, que visa à condenação por danos materiais (reparo da motocicleta),
assiste-lhe razão
. No caso dos autos,
diante da dinâmica comprovada do acidente
, a apresentação de três orçamentos de empresas idôneas (concessionárias da marca Honda) constitui meio de prova suficiente para demonstrar o prejuízo patrimonial, sendo o valor do menor deles o parâmetro adequado para a fixação da indenização. O fato de o autor ter realizado reparos parciais em sua motocicleta, por necessidade para retornar ao trabalho, não afasta a responsabilidade do réu de arcar com o conserto integral do bem avariado. Assim,
o pedido de danos materiais deve ser acolhido, com base no orçamento de menor valor apresentado
(ID 14809879 – págs. 7, 8 e 9), no montante de
R$ 18.715,79
(dezoito mil, setecentos e quinze reais e setenta e nove centavos). Mantenho, contudo, a improcedência do pedido de
lucros cessantes
, pois, conforme bem fundamentado na sentença, o autor não apresentou provas concretas de seus rendimentos habituais, limitando-se a juntar estimativas genéricas que não permitem aferir o prejuízo efetivamente sofrido.

Quanto ao
recurso do requerido, CARLOS WENDELL
, que pleiteia o afastamento ou a redução da indenização por danos morais, entendo que
assiste razão em parte ao recorrente no que toca à quantificação.
É incontroverso que as consequências do sinistro para o autor foram de extrema gravidade, manifestando-se em lesão que demandou intervenção cirúrgica e um período significativo de afastamento de suas atividades laborais para recuperação, conforme comprovado pelos laudos do Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, além do trauma psicológico inerente ao acidente grave. Esse cenário factual
transcende o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, caracterizando inequivocamente dano moral indenizável
, sobretudo em virtude da ausência de socorro e da fuga do responsável, que agrava a ilicitude de sua conduta.

Contudo, em sede de
reexame do
quantum
indenizatório
, e em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a ponderação da
capacidade econômica
de ambas as partes. Verificado nos autos que ambos os litigantes são beneficiários da gratuidade de justiça e demonstram ter recursos financeiros limitados – o requerido com renda formal modesta e o autor dependente de ganhos variáveis como motorista de aplicativo, com comprovação de insuficiência de recursos para as custas –, e levando-se em conta o patamar de indenização que é usualmente fixado por esta Turma Recursal em casos análogos, o valor arbitrado na origem (R$ 20.000,00) afigura-se excessivo e passível de readequação. Assim, a
redução para o montante de R$ 10.000,00
(dez mil reais) revela-se mais equânime e suficiente para promover a necessária compensação à vítima pelo abalo suportado, sem redundar em enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo que cumpre o seu caráter pedagógico e punitivo, harmonizando-se com a realidade financeira dos litigantes e os parâmetros de justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
para:

a)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
IGOR PIMENTEL LUGON NUNES
, para reformar em parte a sentença e condenar o requerido
CARLOS WENDELL BARRETO DE ALMEIDA CURSINO
ao pagamento de
R$ 18.715,79
(dezoito mil, setecentos e quinze reais e setenta e nove centavos)
a título de
danos materiais
, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da data do acidente (06/01/2024 - Súmula 43, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do acidente (06/01/2024 - Súmula 54, STJ).

b)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CARLOS WENDELL BARRETO DE ALMEIDA CURSINO
, para reformar em parte a sentença e
reduzir
o valor da indenização por
danos morais
para
R$ 10.000,00
(dez mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data deste acórdão (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (06/01/2024 - Súmula 54, STJ).

Sem condenação em custas e honorários,
tendo em vista o parcial provimento dos recursos.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)